Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. COISA JULGADA (ACÓRDÃO No 1.228.667). LAUDOS PERICIAIS (ART. 480 DO CPC) E NBR 14.653-3/2019. LAUDO ADMINISTRATIVO/TERMO DE TRANSAÇÃO DA TERRACAP. JURISPRUDÊNCIA SOBRE CONTEMPORANEIDADE DA INDENIZAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL (ARQUIVAMENTO POR DESISTÊNCIA). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INDEFERIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por contra o Acórdão no 2026850 (ID. 74835128), que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do cumprimento de sentença (art. 924, II, CPC) em ação de desapropriação indireta, com base no adimplemento do valor apurado no segundo laudo pericial (R$ 10.330.819,65). Alegam omissões e erro de fato quanto a: (i) alcance de acórdãos proferidos em agravos de instrumento que determinaram terceira perícia; (ii) observância da NBR 14.653-3/2019, vocação urbanística (ZOR-2), valores unitários por m2 e parâmetros comparativos; (iii) laudo/termo administrativo da TERRACAP; (iv) jurisprudência do STJ sobre contemporaneidade da indenização; (v) necessidade de intimação do primeiro perito (art. 480, §§ 1o a 3o, CPC); e (vi) desfecho da exceção de suspeição. Requerem efeitos infringentes e prequestionamento. A TERRACAP pugna pela rejeição e multa por má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão/erro de fato ao enfrentar a coisa julgada formada nos AGIs e a finalidade da terceira perícia; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à NBR 14.653-3/2019, vocação urbanística (ZOR-2), valores unitários por m2 e uso de amostras de Luziânia/GO e anúncios; (iii) determinar se houve erro de fato ou omissão sobre o afastamento do laudo/termo administrativo da TERRACAP e sua (in)capacidade de vinculação; (iv) verificar se há omissão à luz da jurisprudência do STJ sobre contemporaneidade da indenização e do art. 26 do Decreto no 3.365/41; (v) apurar se há erro material quanto à solução da exceção de suspeição; e (vi) apreciar pedido de prequestionamento e de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm cabimento restrito à eliminação de obscuridade, contradição, omissão e correção de erro material (CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, IV), não servindo à rediscussão do mérito, conforme orientação desta Turma.
4. O acórdão embargado observa a coisa julgada formada no Acórdão no 1.228.667 (AGI no 0711415-06.2019.8.07.0000), que fixa a avaliação pelo valor de mercado da terra nua à época do apossamento (09/07/1991) e afasta valores ofertados em ação extinta sem resolução do mérito.
5. O laudo/termo administrativo da TERRACAP e a quantia ofertada em 1991 não vinculam a liquidação desta demanda e não podem ser adotados “de plano”, por contrariar as balizas do título judicial (AGI no 0711415-06.2019.8.07.0000).
6. A determinação, em Agravos, de elaboração de terceira perícia visou oferecer elemento comparativo para definição de quantia razoável, não impondo sua homologação automática; o juiz aprecia comparativamente as perícias (CPC, art. 480), sendo legítima a adoção do segundo laudo por melhor aderir aos critérios fixados (art. 8o, CPC; art. 20, LINDB).
7. A alegada inobservância da NBR 14.653-3/2019, a vocação urbanística (ZOR-2), os valores unitários por m2 e o uso de amostras de Luziânia/GO e de anúncios de época já são enfrentados ao se reconhecer que o primeiro laudo foi desconsiderado por valorar a área como urbana e o terceiro por discrepância excessiva, enquanto o segundo laudo utiliza metodologia coerente com o título (registros da própria Fazenda Saia Velha, ofertas de jornal à época e avaliações da TERRACAP); pretensões de reavaliar prova técnica não configuram omissão.
8. A invocação de precedentes do STJ sobre contemporaneidade da indenização e o art. 26 do Decreto no 3.365/41 não alteram o comando do título transitado em julgado, que fixa o marco temporal de 09/07/1991; embargos de declaração não se prestam a desconstituir a coisa julgada.
9. Constatado erro material quanto à exceção de suspeição: o incidente foi arquivado por desistência, e não julgado improcedente; a correção não afeta o resultado, pois não houve apreciação de mérito nem reconhecimento de vício pericial.
10. O prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.
11. A multa por litigância de má-fé é indeferida, ante a identificação de erro material sanável, o que afasta caráter manifestamente protelatório.
12. Mantém-se a conclusão de que a obrigação foi adimplida (CPC, art. 924, II), com extinção do cumprimento de sentença, após pagamento do valor do segundo laudo e levantamento pelos credores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e se limitam a sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material.”; “2. O título judicial transitado em julgado que fixa a avaliação da terra nua à data do apossamento (09/07/1991) vincula a liquidação e afasta a adoção de valores ofertados em ação extinta ou em transação administrativa.”; “3. A realização de terceira perícia para comparação não impõe sua homologação automática, cabendo ao juiz, nos termos do art. 480 do CPC, valorar comparativamente os laudos e adotar aquele coerente com os critérios fixados.”; “4. A correção de erro material quanto ao desfecho de exceção de suspeição (arquivamento por desistência) não implica vício da prova pericial nem altera o resultado do julgamento.”; “5. Alegações de inobservância de normas técnicas, vocação urbanística e parâmetros amostrais, já enfrentadas quanto aos critérios do título e à metodologia pericial, não configuram omissão apta a alterar o julgado.”; “6. Aplica-se o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC quando rejeitados os embargos quanto aos pontos suscitados.”; “7. Não se aplica multa por litigância de má-fé quando presente erro material sanável e inexistente intuito protelatório manifesto.”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LV e XXIV; 93, IX. CPC/2015, arts. 8o; 9o; 10; 11; 203, § 1o; 480, caput e §§ 1o a 3o; 489, § 1o, IV; 494, I; 1.022; 1.025; 924, II. LINDB, art. 20. Decreto no 3.365/1941, art. 26. NBR 14.653-3/2019 (ABNT).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.228.667, AI 0711415-06.2019.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 05.02.2020; TJDFT, Acórdão 898079, APC 20110110404597, Rel. Des. João Egmont, j. 09.09.2015; TJDFT, Acórdãos 1638041 e 1638043, AGIs 0721977-69.2022.8.07.0000 e 0721892-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia; TJDFT, Acórdão 1195133, AGI 0711854-17.2019.8.07.0000; TJDFT, Acórdãos 1992044 (DJE 15/05/2025) e 1985952 (DJE 19/04/2025), 5a Turma Cível, Rel. Des. Leonor Aguena.